Tribunal: STF
Processo: ARE 1277098
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, reformando o entendimento do Juízo, julgou improcedente o pedido de anulação de multa de trânsito. No extraordinário cujo processamento pretende alcançar, o recorrente aponta a violação do artigo 22, inciso XI, 37, cabeça e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Argui a nulidade do acórdão por ausência de fundamentação. Diz ter a decisão implicado imposição da referida penalidade sem a devida motivação e sem respaldo legal.
    2. Descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por fazer-se voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica versando, detalhadamente, sobre as razões pelas quais assentou a adequação da autuação relativa multa de trânsito.
    Colho do acórdão recorrido os seguintes trechos:
    No que se refere à multa virtual, às questões sobre a apresentação do condutor, bem como quanto à responsabilidade do proprietário e necessidade de flagrância, com seus reflexos às notificações, já foram objeto do Incidente de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais da Fazenda Pública nº. 71007054869, julgado em 28-08-2018, por meio do qual foi uniformizado o entendimento, sem a fixação de enunciado: “AS CHAMADAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO VIRTUAIS OU CORRELATAS, GERADAS APÓS A AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR EM AUTUAÇÃO ELETRÔNICA, SÃO REGULARES E VÁLIDAS PARA FINS DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EM NOME DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO”. Já a ementa restou assim formulada: 
    [...]
    Adoto, como razões de decidir, portanto, a fundamentação proposta no Incidente de Uniformização supramencionado, para evitar repetições ou alterações interpretativas no enunciado já fixado. Aplicável ao caso, na integralidade, os seguintes trechos do voto da relatora em. Juíza Luciane Marcon Tomazelli: 
    Inicialmente, no sentido de delimitar a matéria sujeita à uniformização, esclareço que a questão trazida à apreciação se refere à autuação por infração de trânsito lavrada como consequência da ausência de apresentação tempestiva, na esfera administrativa, de condutor infrator diverso do proprietário em outra autuação dita como originária. 
    Tanto a Resolução n° 404/2012 quanto a que a sucedeu, a Resolução n° 619/2016, ambas do CONTRAN, estabelecem que estando o condutor indicado ou o proprietário de veículo (que não indicar condutor no prazo estabelecido) em situação que se enquadre nas condutas previstas nos incisos do art. 162 do CTB serão lavrados, sem prejuízo das demais sanções administrativas e criminais previstas no código, os respectivos autos de infração de trânsito. 
    A discussão acerca da necessidade de flagrância para a autuação não se sustenta. Ainda que não identificado o real condutor quanto da primeira infração, certo é que a lei possibilita que se afaste a presunção de que o proprietário é o condutor, concedendo-lhe prazo para esclarecimento. Optando o proprietário por não identificar condutor diverso no prazo concedido, autorizada está a autuação por infração correlata. 
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator